Tribunal: TJSP
Processo: 2149123-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido liminar de antecipação de tutela – Diferimento da análise para após a formação do contraditório - Insurgência do autor – Urgência extraordinária não demonstrada a justificar a concessão da medida inaudita altera parte – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.